Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-85.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700768-85.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO MORAES BEZERRA DECISÃO A empresa ré/recorrente, MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS, pleiteou em preliminar do recurso os benefícios da Gratuidade de Justiça, sob a alegação de ser associação sem fins lucrativos. Todavia, independentemente de ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, é imprescindível a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, a teor da súmula no 481, STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, deverá a ré/recorrente apresentar os três últimos balanços patrimoniais, no prazo de 48 h, conforme art. 42, § 1o, da Lei 9.099/05. Alternativamente, no mesmo prazo, poderá proceder ao recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 54, § único, da lei regente. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator